Tribunal: TJMT
Processo: 1014593-28.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014593-28.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Depósito Judicial, Lançamento, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE VINCENZI - CPF: 885.769.570-00 (APELADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - NOTIFICAÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N.o 7.098/1998 (ICMS) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 4.845/MT - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SOLIDARIEDADE POR INTERESSE COMUM - ART. 124, I, DO CTN - INAPLICABILIDADE PERANTE O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - PRECENDENTES DO STJ.

1. No julgamento da ADI n.o 4.845/MT, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei n.o 7.098/1998, fixando a Tese no sentido de que
“
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”
(Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/02/2020, DJe-044, p. 04/03/2020).

2. Ao interpretar art. 124, I, do CTN, o Superior Tribunal de Justiça considerou que o
“interesse comum”
refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, cujo interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas a de comprar a coisa, concluindo, ao final, que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator, na condição de solidário (AREsp 1.198.146/SP).

3. Em se tratando de hipótese em que o Apelado adquire os produtos que geraram os débitos constantes na Notificação do Auto de Infração, não se pode considerar que tenha ele interesse comum de forma a atrair a responsabilização solidária prevista no art. 124, I, do CTN, até porque a má-fé não se presume.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença retificada, em sede de Remessa Necessária, apenas em relação aos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação voluntário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença vista em id. 164644725 e proferida pelo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória de Notificação de Auto de Infração com Pedido de Tutela Cautelar de Urgência ajuizada por
MÁRCIO JOSÉ VINCENZI
, pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo declarada a nulidade da Notificação de Autuação de Infração n.o 51731003382019162, confirmada a liminar concedida no início da lide e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com honorários de sucumbência fixados em 8% sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no art. 85, §3o, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 164644727), o
ESTADO
Apelante defende a legalidade do lançamento, uma vez que a Notificação/Auto de Infração foi lavrada legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, por força da emissão de
“
Nota Fiscal Eletrônica que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço
”
, bem como que os atos administrativos
“
possuem presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos
”
.

Sustenta, ainda, que o Apelado é responsável solidário pelos débitos imputados, uma vez que possui interesse comum na operação, já que destinatário das supostas mercadorias, conforme art. 124, I, do Código Tributário Nacional, postulando, ao final, que seja reformada a sentença para afastar a anulação da NAI n.o 51731003382019162.

Intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (id. 164644729).

Recurso tempestivo (id. 164644727) e dispensado de preparo (id. 164938662).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça por não se tratar de quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC.

Conclusos por redistribuição (id. 174834170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
pretende a reforma da sentença pela qual foi anulada a Notificação de Autuação de Infração (NAI n.o 51731003382019162), aplicada em desfavor de
MÁRCIO JOSÉ VINCENZI
, defendendo a legalidade do lançamento, bem como que o Apelado, por se tratar de destinatário das supostas mercadorias, responde solidariamente pelos débitos imputados na referida Infração, nos termos do art. 124, I, do CTN.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Não obstante,
o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.845 ocorrido em 13.02.2020 declarou a inconstitucionalidade do p. único do artigo 18-C da Lei 7.098/1998
, a qual fixou a seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”. (...) Outrossim, fazendo uso de interpretação extensiva sobre a seguinte tese fixada no julgamento da ADI 4.845: (...),
entendo que a previsão contida no art. 937, §1°, do RICMS/MT altera a matriz de responsabilização solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional
. Isso porque amplia o rol das pessoas que poderiam responder solidariamente pelo crédito tributário na hipótese de prática de infrações, na medida em que o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, estabelece que “são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” e o art. 937, §1°, do RICMS/MT, dispõem que “respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem. (cf. inciso I do caput do art. 124 do CTN)”. (...) Logo,
não há que se atribuir responsabilidade solidária a Requerente pelas eventuais regularidades contatadas nas Notas Fiscais emitidas pela Empresa GARCIA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, e solidariamente MÁRCIO JOSÉ VICENZI
, sendo de rigor a suspensão da NAI no 51731003382019162, com fundamento no § 1o do Art. 937 do RICMS, combinado com § único do Art. 18-C e Art. 37, ambos da Lei 7.098/98. (...) Por todo o exposto, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a procedência dos pedidos iniciais, assim, o JULGAMENTO PROCEDENTE é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial
, ao que
DECLARO
a
ANULAÇÃO
da
NOTIFICAÇÃO
de
AUTUAÇÃO
de
INFRAÇÃO
-
NAI
no 51731003382019162
, ao que,
CONFIRMO
a
LIMINAR
de ID. 26732426 e via de consequência
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
DEIXO
de
CONDENAR
o
REQUERIDO
nas
CUSTAS PROCESSUAIS
, ante o disposto no item 2.14.5 da
CNGC,
verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” contudo,
CONDENO
o
REQUERIDO
ao
PAGAMENTO
dos
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
, os quais fixo, desde já, em
08% (oito por cento) sobre o
VALOR
do
PROVEITO ECONÔMICO
, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC
. Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal,
ENCAMINHE-SE
os autos, nos termos do art. 496, inciso II, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para
REEXAME NECESSÁRIO
desta sentença. (...)” (id. 164644725) (g.n.)

Como visto, cinge-se o presente recurso a aferir se a responsabilidade solidária do Apelado decorre apenas do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998 (Lei do ICMS) - declarado inconstitucional pela Suprema Corte -, ou se encontra assento também no art. 124, I, do CTN.

De fato, constato que a hipótese em discussão não carece de maiores elucubrações, na medida em que, ao analisar a questão
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 4.845/MT, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as leis ordinárias dos entes tributantes não podem responsabilizar terceiros de forma diversa da matriz disciplinada pelo CTN
, em julgamento que contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto
o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998
,
acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3
. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida
, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
.
Fixação da seguinte tese: “
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”.” (STF. ADI 4845, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/02/2020, Processo Eletrônico DJe-044, p. 04/03/2020) (g.n.)

Logo, resta cristalino que não tem amparo legal o Auto de Notificação de Autuação de Infração em questão (NAI no 51731003382019162), imputado ao Apelado na condição de responsável solidário, tendo em vista que o parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1988 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 4.845/MT, acima transcrita.

Quanto à responsabilização solidária prevista no art. 124, I, do CTN, melhor sorte também não detém o Apelante.

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, podem ser solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou as pessoas expressamente designadas por lei, conforme se vê:

“
Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
;

II - as pessoas expressamente designadas por lei
(...)”

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o termo
“interesse comum”
mencionado no referido dispositivo legal, considerou que
“
O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa
”
, concluindo, ao final, que o
adquirente de boa-fé, não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator, na condição de solidário
, em julgamento que contou com a seguinte ementa:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA VENDEDORA. NÃO RECOLHIMENTO
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. INAPLICABILIDADE.
(...) 3.
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
" (CTN). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base nesse dispositivo legal, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento de ICMS não recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal pela sistemática do Simples Nacional, a qual não contém o destaque do imposto. 5.
O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa
. 6. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.148.444/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação". 7. In casu, essa razão de decidir, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao presente caso, pois,
se o adquirente de boa-fé tem o direito de creditar o imposto oriundo de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, com maior razão
não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator
. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AREsp: 1198146 SP 2017/0284018-7, T1 - Primeira Turma, Relator: Min. Gurgel de Faria, j. 04/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.)

Nessa esteira, tratando-se o Apelado de adquirente dos produtos que geraram os débitos constantes na Notificação do Auto de Infração, não se pode considerar que tenha ele interesse comum, de forma a atrair a responsabilização solidária prevista no art. 124, I, do CTN, até porque a má-fé não se presume.

Em casos análogos já se posicionou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ICMS - TUTELA DE URGÊNCIA -
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 18-C DA LEI N.o 7.098/98 - INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI N.o 4845) - ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA
- REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN - DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO CRÉDITO (ART. 151, II, DO CTN) DESNECESSÁRIO - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PREJUDICADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o 4845 reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98. Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente
. Probabilidade do direito verificado. Da mesma forma, vislumbra-se, o perigo de dano e/ou o ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito, o contribuinte ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda, poderá ter sua conta bancária bloqueada. Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional C/C art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.” (TJMT. N.U 1018938-48.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, j. 29/06/2021, DJe 08/07/2021) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - MANDADO DE SEGURANÇA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM - PREVISÃO NO ART. 124, I, DO CTN - AFASTADA - AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C DA LEI No 7.098/98 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI No 4845)
- IRRESIGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. O Supremo Tribunal Federal por meio da ADI 4.845 reconheceu a inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso, que atribui a responsabilidade solidária a toda pessoa que concorra ou intervenha no cumprimento da obrigação tributária. 2. In casu,
não restou comprovado que o adquirente de mercadoria da empresa autuada tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal capaz de lhe imputar responsabilidade solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN
. 3. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1010531-30.2020.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Alexandre Elias Filho
, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

Diante desse quadro, quanto a estes pontos, não encontro qualquer elemento que macule a sentença proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Remessa Necessária

Em sede de Remessa necessária, constato que o Juízo
a quo
estabeleceu os
honorários sucumbenciais
sem observar a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5o, do CPC, com a fixação do percentual de honorários conforme a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, sem que isso implique em violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista que os honorários refletem nada mais do que decorrência lógica da sucumbência (
caput
do art. 85), bem como por se tratar de matéria de ordem pública.

Assim sendo, a verba honorária sucumbencial deve ser adequada em conformidade esta sistemática, mormente porque o proveito econômico no caso destes autos - que não há dúvida, corresponde ao crédito tributário anulado na Notificação/Auto de Infração e informado no valor atribuído à causa na inicial desta Ação Anulatória, qual seja, R$ 853.646,25 (id. 164644681, p. 14) -, ultrapassa a primeira faixa prevista no inciso I, do §3o, do art. 85 do CPC (até 200 salários-mínimos, quando de seu arbitramento).

Além disso, deve incidir também a majoração a título de
honorários recursais
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o resultado deste julgamento
(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém,
A ELE

NEGO PROVIMENTO
, retificando a sentença apenas quanto aos honorários sucumbenciais, em sede de Remessa Necessária, fixando-
os em 10% (dez por cento) até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos, em 08% (oito por cento) até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios em
1% (um por cento)
, igualmente de forma escalonada e sempre considerando o percentual mínimo legal
de cada faixa
, com juros moratórios calculados pela SELIC, conforme EC n.o 113/2021, a partir do trânsito em julgado (§16 do mesmo artigo), vedada a sua cumulação com correção monetária para evitar
bis in idem

(STJ. EDcl no A EDcl no AgInt no REsp no 1.960.431/DF, Rel. Min.
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023